Tribunal: TJMT
Processo: 1001159-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1001159-80.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
PACIENTE: KAYRO WYNICIOS DOS SANTOS ALVES
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Wendel Renato Cruz, em favor de Kayro Wynicios dos Santos Alves, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos no. 193-23.2020.811.0037, Código 238304
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/01/2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento de ser necessário garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Aduz que a decisão do magistrado carece de fundamentos, sendo baseada na gravidade abstrata do delito imputado ao paciente.
Por outro lado, afirma que o paciente não representa risco de reiteração delitiva, porquanto é primário, possui residência fixa em Cacoal-RO e tinha trabalho lícito antes de chegar em Primavera do Leste-MT em busca de novas oportunidades.
Sustenta que, a ausência, mesmo que temporária, de endereço fixo do paciente, não pode ser considerada circunstância apta, isoladamente, para amparar decreto prisional, mesmo porque pode ser adotado o monitoramento eletrônico, possibilitando a sua localização a qualquer tempo.
Por fim, assevera que “mesmo que não fosse o caso da concessão da liberdade provisória ao paciente, mostra-se perfeitamente possível na situação em foco a aplicação das medidas cautelares alternativas a prisão previstas no art. 319 do CPP (uso de monitoramento eletrônico, proibição de se aproximar de testemunhas, etc)” - sic. p. 8, até porque o Ministério Público se manifestou favorável na audiência de custódia.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva ou sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
Requer, outrossim, a intimação da Defensoria Pública de Segunda Instância, de todas as decisões proferidas no presente writ, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal 80/1994 e do art. 5o da Lei Complementar Estadual 146/2003.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva sob o fundamento de que a segregação é necessária para garantir a ordem pública para acautelar o meio social e evitar que se evada do distrito da culpa, visto que forneceu à autoridade policial endereço em outra comarca, não apresentando qualquer comprovante de endereço ou ocupação lícita.
Eis o conteúdo da decisão:
“(...)Compulsando os autos, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo autuado possui pena superior a 04 anos de reclusão, nos termos do art. 313, I do CPP.
Ademais, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartada nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, oitiva de testemunhas e principalmente pela confissão do autuado.
De acordo com o quanto relatado pelos Policiais responsáveis por sua prisão relataram que a vítima lhes relatou que o autuado chegou impondo grave ameaça, apontando a arma e de forma agressiva empurrando a outra funcionária para dentro da farmácia tendo subtraído a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie. Relatam, ainda, que o investigado foragiu e tentou se esconder em um terreno com vegetação densa, onde se machucou.
O elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, vez que de acordo com o quanto relatado pelo autuado e testemunhas, ele adentrou no estabelecimento comercial e anunciou o roubo e, posteriormente, tentou empreender fuga mas foi localizado pelos policiais, mas também a aplicação da lei penal, vez que o autuado é oriundo de outro Estado da Federação, forneceu à autoridade policial endereço na comarca de São Joaquim-MT, e disse que estava nesta cidade dois dias antes do ano novo à procura de emprego, não apresentando qualquer comprovante de endereço ou ocupação lícita.
Desse modo, sua prisão cautelar é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, assim como evitar que se evada do distrito da culpa.
Importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois sequer seria possível fiscalizar o seu cumprimento.
Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante do autuado Kayro Winicios dos Santos Alves em prisão preventiva, como garantia da ordem pública.”. (Id. 31513982).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, de modo que o impetrante não demonstrou de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso, a ponto de ser reformada em fase liminar.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
III – a intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal no 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator